Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-13.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE VISITAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os litígios que versam sobre o poder familiar devem observar o melhor interesse da criança.
2. A Lei no 12.318/2010 exemplifica como forma de alienação parental mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avó; deixar de comunicar ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço
2.1. No caso dos autos, restou demonstrado que a genitora praticou atos de alienação parental, o que autoriza a aplicação de instrumento processuais que atenuem seus efeitos, como a ampliação do regime de convivência.
3. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também dos menores, sendo certo que contribui para o desenvolvimento integral da criança devendo ser fixada sempre observando o melhor interesse do menor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.